Tribunal: TJDFT
Processo: 0765157-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0765157-87.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR ALMEIDA MAIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público em razão de se tratar de ação relacionada ao direito à Saúde. Brasília, 24 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator